Tribunal: TJES
Processo: 5001519-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001519-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001519-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: DANIELLY RAMOS DA SILVA - ES26582-A

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Os Impetrantes alegam, inicialmente, que o Paciente encontra-se preso preventivamente sob acusação de ter praticado a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Sustentam que
o Paciente encontra-se custodiado desde janeiro de 2015 e que, só por este fato, já haveria motivo para o relaxamento da prisão preventiva.

Aduzem que o atraso na conclusão do feito decorre exclusivamente do atraso nas designações de audiências e cancelamentos dos júris, fato que não pode ser imputado à defesa.

Pugnam, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o relaxamento da prisão do Paciente, expedindo-se o Alvará de Soltura. No mérito, requerem a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (i.d.
2263501
).

A autoridade apontada como coatora esclareceu não poder prestar informações detalhadas sobre o feito, uma vez que os autos se encontram no eg. TJES para julgamento de recurso (i.d.
2352900).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Sócrates de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d.
2513724
).

É o relatório.

Vitória, 06 de junho de 2022

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de Ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
, com expresso pedido liminar, apontando como Autoridade Coatora o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

Os Impetrantes alegam, inicialmente, que o Paciente encontra-se preso preventivamente sob acusação de ter praticado a conduta delituosa prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Sustentam que
o Paciente encontra-se custodiado desde janeiro de 2015 e que, só por este fato, já haveria motivo para o relaxamento da prisão preventiva.

Aduzem que o atraso na conclusão do feito decorre exclusivamente do atraso nas designações de audiências e cancelamentos dos júris, fato que não pode ser imputado à defesa.

Pugnam, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja determinado o relaxamento da prisão do Paciente, expedindo-se o Alvará de Soltura. No mérito, requerem a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (i.d.
2263501
).

A autoridade apontada como coatora esclareceu não poder prestar informações detalhadas sobre o feito, uma vez que os autos se encontram no eg. TJES para julgamento de recurso (i.d.
2352900).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Sócrates de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d.
2513724
).

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Analisando a Decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0008822-21.2015.8.08.0012 (Id. 2202479), que reavaliou a necessidade da custódia cautelar do Acusado, nos termos do que preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vislumbro que o douto Juízo
a quo
fundamentou adequadamente a manutenção da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, conforme já suficientemente fundamentado em decisões anteriores, mormente na decisão de pronúncia, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, bem como se destaca, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta, em tese praticada, afigura-se extremamente grave e o modus operandi, em tese empregado, revela a periculosidade do acusado.

Segundo consta, o acusado Dyeidson Geira Azevedo, no carona da motocicleta pilotada por Nilzo César Borel, a mando do acusado Jair Oliveira dos Santos, teria se dirigido para o local dos fatos para executar a vítima. Chegando ao local, Dyeidson Geira Azevedo teria descido da motocicleta, se dirigido à vítima e efetuado vários disparos de arma de fogo, que resultaram na morte de Danilo Cleto do Nascimento.

Não bastasse a gravidade em concreto do delito, os denunciados possuem diversos outros registros criminais, situação que, em consonância com o repisado entendimento jurisprudencial, por si, caracteriza o requisito ordem pública, ante a probabilidade de reiteração delitiva.
(...)

Destarte, não havendo nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, a medida revela-se suficiente, adequada, útil e necessária.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva de NILZO CESAR BOREL JUNIOR, DYEDSON GEIRA AZEVEDO e JAIR OLIVEIRA DOS SANTO, já qualificado. (...)”
(grifei)

Registre-se, por oportuno, que de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, especialmente quando se tratar de feito complexo, como é o caso dos autos originários, que possui três (três) denunciados pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal), tendo sido o Insurgente acusado de ser o mandante do delito.

Deliberando sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da duração razoável do processo,
enraizado no artigo 5.º, inciso LXXVIII, da
CRFB/1988
,

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Acerca do assunto, é clara a ementa a seguir
:

"
EMENTA
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME AMBIENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. CARTAS PRECATÓRIAS. PANDEMIA DE COVID-19. ANDAMENTO CONSTANTE. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE QUASE 1,5KG DE COCAÍNA. MAUS ANTECEDENTES. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. INCOMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. "No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.
A despeito do prazo decorrido desde a decretação da prisão, em 15/5/2019, os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, somente não tendo sido concluído o julgamento diante da complexidade da causa, com necessidade de providências morosas, e da superveniência de circunstância de força maior, que não pode ser imputada à atuação do magistrado.

3.
Em consulta ao andamento processual na internet, verifica-se que a denúncia foi recebida em 2/7/2019. Em 30/7/2019 foi expedida carta precatória para citação do recorrente, o qual apresentou resposta à acusação em 19/11/2019. Em 29/1/2020 realizou-se audiência de instrução e julgamento. Novas cartas precatórias foram expedidas, devolvidas em 6/7/2020. Em continuação, foi designada audiência para oitiva das testemunhas faltantes, via videoconferência, em 27/4/2021. Note-se que tais andamentos foram entremeados com diversos pedidos de liberdade provisória.

4.
Constata-se, portanto, que o processo vem recebendo impulso constante, tendo o magistrado adotado, inclusive, medidas no sentido de adaptar-se ao atual cenário de pandemia, que gera profundas dificuldades para o Poder Judiciário, especialmente diante da inviabilidade de realização de atos presenciais. Desse modo, é possível vislumbrar o avizinhamento do encerramento da instrução criminal, com a oitiva das testemunhas faltantes em data próxima. [...]

12.
Recurso desprovido."

(
STJ
, RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data de Publicação: 13/04/2021).

Releva consignar que a superação de eventual prazo legal não implica na imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. O fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional, o que não se constata no caso
sub examine
.

In casu
, apesar de constar apenas um documento acompanhando a Exordial (Decisão de Id. 2202479), pude avaliar o andamento processual da Ação Penal nº 0008822-21.2015.8.08.0012, no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, e não vislumbro mora judicial ou desídia estatal, haja vista o regular
desenvolvimento do feito e da sequência procedimental.

Outrossim, de acordo com os próprios impetrantes na inicial do
writ,
trata-se de processo com 14 (quatorze) volumes e vários réus, o que, naturalmente, torna a marcha processual mais demorada.

Ademais, consta que no dia 13/11/2018 foi proferida sentença de pronúncia, o que torna superada a alegação constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, nos termos da súmula n.º 21 do c. STJ, senão vejamos:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Por fim, cabe registrar que o corréu Nilzo Cesar Borel Júnior foi julgado e condenado pelo Tribunal do Juri em 13/10/2020, não tendo sido o ora paciente julgado apenas porque interpôs recurso contra a decisão de pronúncia.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do parecer assinado pelo Dr. Sócrates de Souza:

“
No que concerne ao alegado
excesso de prazo
entendo que apesar da jurisprudência preconizar prazo para conclusão da instrução criminal o somatório dos prazos processuais descritos no ordenamento jurídico, tal estipulação não é absoluta, uma porque, o resulto do somatório aritmético dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal; e duas, porque o próprio entendimento jurisprudencial ressalta que se permite o lapso temporal excedente à regra quando justificado o atraso.

Outrossim, compulsando os autos, conforme registrei acima, evidencio que paciente recorreu da r. decisão de pronúncia (
Recurso em Sentido Estrito nº 0006790-04.2019.8.08.0012)
, com inclusão de seu julgamento na pauta de 11/05/2022, elemento que deve ser acrescido na contagem do prazo.

Observo ainda que o codenunciado
Nilzo Cesar Borel Junior
já fora sentenciado pelo Tribunal do Júri, inclusive a r. sentença prolatada foi mantida por essa c. Câmara Criminal nos
autos n. 0008822-21.2015.8.08.0012.

Assim, entendo que não há razões para o acolhimento do alegado de excesso de prazo, vez que a tramitação seguiu regularmente para o corréu, que, como dito e demonstrado acima, já foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e restou condenado, com decisão mantida em grau de recurso.

A demora na tramitação do feito em relação ao paciente ocorreu, exatamente, pela utilização do recurso em sentido estrito, ou seja, por ação da própria defesa dele, pois o feito, em relação ao mesmo, já poderia ter sido apreciado pelo Tribunal do Júri.

Ademais, a
manutenção da prisão cautelar
do paciente se mostra adequada, primeiramente, porque empreendeu fuga logo após a prática delitiva, e também pelo
modus operandi
(violência empregada), consistente na aplicação de um golpe de faca no pescoço da vítima, ceifando-lhe a vida a sangue frio e de forma premeditada

conforme registrado na peça exordial delatória.

Ademais, no caso em exame, deve-se utilizar do
princípio da confiança
do juízo que, melhor conhecendo os fatos, concluiu pela medida excepcional.

Tal princípio, de imediação, confere ao Magistrado conhecimento da concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o correto andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça. Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal.

Não se sustenta, portanto, a alegação de que a prisão cautelar decretada não se revestiu das formalidades exigidas pela regra constitucional, constatando-se como presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, inscritos no art. 312 do CPP, quais sejam: a existência de ameaça à ordem pública, instrução processual e garantia da aplicação da lei penal, haja vista o ímpeto da fuga, imediatamente após a pratica delitiva, diante da natureza dos crimes, além de prova da sua existência e indícios suficientes de autoria c/c art. 310, I e art. 313, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Concluo que estão presentes e justificados os motivos legais para a prisão cautelar do ora paciente, nos dizeres do art. 282, §6º e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ante a necessidade da segregação da paciente, pelos motivos supra expostos.

Não se pode negar que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico, mas sua mitigação pode ocorrer em hipóteses estritamente necessárias como no caso em exame, vez que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada como é o caso dos autos.

Ante o exposto, opino para que seja conhecida, mas negada a presente Ordem de
Habeas Corpus (...)
”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ.

TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo
.

2. Na caso em exame, constata-se que, embora o paciente esteja preso desde 2015, o feito observou seu transcurso regular considerando-se a complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri.

3.
Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, considerando especialmente que o réu já foi pronunciado.

4. Além do mais, já tendo sido o paciente pronunciado, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula nº 21 da colenda Corte Superior,

segundo

a

qual

"pronunciado o

réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não havendo nos autos motivos que justifiquem sua superação, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.